Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-85.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Gratuidade judiciária. Descabimento. Condição de MEI da recorrente somada a considerável numerário encontrado em sede de bloqueio BACEN-JUD que conspira contra o deferimento do perseguido benefício.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO com OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1001707-85.2020.8.26.0292; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Restituição de valores. Alegada doação não demonstrada. Transferência de valores pela recorrente para sua conta particular, unilateral e arbitrariamente, após o óbito do de cujus que não encontra respaldo legal. Devolução do montante reclamado ao espólio que se impõe. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova constante dos autos nitidamente suficiente ao convencimento do órgão

Ementa:
APELAÇÃO. Restituição de valores. Alegada doação não demonstrada. Transferência de valores pela recorrente para sua conta particular, unilateral e arbitrariamente, após o óbito do de cujus que não encontra respaldo legal. Devolução do montante reclamado ao espólio que se impõe. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova constante dos autos nitidamente suficiente ao convencimento do órgão julgador. Gratuidade judiciária. Descabimento. Condição de MEI da recorrente somada a considerável numerário encontrado em sede de bloqueio BACEN-JUD que conspira contra o deferimento do perseguido benefício.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO com OBSERVAÇÃO.